Tribunal: TJSP
Processo: 1015726-17.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
RES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
VISTORIA. Prova desnecessária, considerando que não foi comprovada a redução da capacidade laborativa.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Bancário. Transtorno de ansiedade e depressão. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
(TJSP; Apelação Cível 1015726-17.2024.8.26.0564; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2025; Data de Registro: 28/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Moliterno

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2025

Data de publicação:

28/09/2025

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
VISTORIA. Prova desnecessária, considerando que não foi comprovada a redução da capacidade laborativa.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
QUESITOS COMPLEMENTARES. Formulação após a apresentação do laudo. Inadmissibilidade. Inteligência do art. 469 do CPC. Cerceamento não configurado.
VISTORIA. Prova desnecessária, considerando que não foi comprovada a redução da capacidade laborativa.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Bancário. Transtorno de ansiedade e depressão. Ausência de incapacidade laborativa. Nexo causal não comprovado. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO